Tribunal: STF
Processo: RHC 211984
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 704 DO STF. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PROCESSO DO RECORRENTE E O PROCESSO DO CORRÉU DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento. Preenchida a hipótese modificativa de competência, não viola o devido processo legal “a tração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”, forte na Súmula 704/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.